Tribunal: STF
Processo: RE 1598152
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
  
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado :

“TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL À DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS - DPC. FOLHA DE SALÁRIOS. CONSTITUCIONALIDADE. É constitucional a contribuição social à Diretoria de Portos e Costas - DPC, inclusive após o advento da EC 33/2001.”

No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, MASTER OPERAÇÕES PORTUÁRIAS LTDA alega que o acórdão recorrido violou o art. 149 da Constituição, com a redação dada pela Emenda 33/2001, ao argumento de que “a base econômica Folha de Salários tornou-se materialmente incompatível com normas constitucionais a ela supervenientes, o que implica no reconhecimento da pura e simples revogação da legislação que instituiu a Contribuição a Diretoria de Portos e Costas - DPC, qual seja, o artigo 1º da Lei n.º 5.461/68”.
Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto:

“Cumprindo exigência constante no art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dispositivo regulamentado pela Lei nº 11.418/2006, vem a Recorrente demonstrar que a matéria constitucional objeto deste Recurso Extraordinário possui repercussão geral, para fins de admissibilidade.
(...)
Vislumbra-se a relevância econômica no fato de estar-se tratando de recolhimentos tributários ao encargo da União, que ingressam mensalmente nos cofres públicos, e de outro lado recaem sobre empresas portuárias empregadoras, por todo o país, aumentando ainda mais a já expressiva carga fiscal da categoria. A procedência do pleito redundará na condenação da União Federal à restituição aos contribuintes dos valores pagos a título da Contribuição à Diretoria de Portos e Costas. 
A relevância social está no fato de tratar-se de uma desoneração fiscal que poderá estar ao alcance de milhares de empregadores, que poderão valer-se da restituição ou da economia mensal decorrente da inexigibilidade do tributo para ampliação das atividades, das contratações, da tecnologia investida, e de alguma forma esses fatores agregados repercutirão positivamente no âmbito social. 
Por fim, a relevância jurídica decorre do fato de que está em discussão a higidez de uma contribuição prevista na Constituição Federal e não se pode cogitar a manutenção de um encargo fiscal contrário à normatização tributária, administrativa e constitucional, sob pena de abalo das estruturas fiscais, dos direitos e das garantias previstas na Constituição, que primam pela justa tributação. 
A transcendência da matéria sub judice para além dos limites subjetivos da causa se encerra no fato de que a questão posta é de Direito Público, circunscrito no universo das normas de Direito Administrativo, Tributário e Constitucional, pelo que seu desfecho é de interesse de toda a Nação. 
O Supremo Tribunal Federal já declarou a existência da repercussão geral de matérias constitucionais bastante similares: a constitucionalidade da contribuição ao Incra – Tema 325, e da contribuição ao Sebrae – Tema 495, em cujos recursos também se questiona a manutenção da higidez das contribuições, regidas pelo art. 149 da CF, após o advento da Emenda Constitucional nº 33. 
Logo, entende-se como suprida a necessidade de comprovação da repercussão geral da matéria constitucional levada no presente Recurso Extraordinário, a inconstitucionalidade da Contribuição à Diretoria de Portos e Costas após as alterações trazidas ao art. 149 pela EC 33/2001, de forma que o recurso merece regular processamento, na forma das normas aplicáveis.”

 O Tribunal de origem admitiu o RE.
É o relatório. Decido. 

Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto”.
Esta sistemática foi referendada pelo PLENÁRIO, em  julgamento assim ementado: 

“Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020. 
1. O art. 326, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a redação dada pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelece que, ao examinar o recurso extraordinário, “Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.”
2. Já o § 2º do art. 326 assegura a possibilidade de recurso, para o Plenário, da decisão do Relator, cuja confirmação requer a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros desta CORTE.
3. O insucesso em se atingir esta votação não produz o resultado inverso, qual seja, o automático reconhecimento da repercussão geral. Segundo os §§ 3º e 4º do art. 326, o processo será, então, redistribuído, e o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 do Regimento.
4. Esta sistematização alinha-se ao § 3º do art. 102 da Constituição e ao art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015. Fiel aos contornos e às exigências do instituto da repercussão geral, trata-se de mais um meio para que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examine a relevância das questões suscitadas no RE, ao lado do já consolidado Plenário Virtual.
5. Apesar de todos os notáveis avanços no sentido da redução da entrada de processos no SUPREMO, fruto de uma estratégia voltada precipuamente às questões repetitivas, a distribuição de recursos persiste elevada (21.938, no ano de 2019). Além disso, a observação atenta das controvérsias retratadas nos milhares de decisões proferidas pelo SUPREMO sinaliza a predominância de assuntos destituídos de repercussão geral.
6. Isso tudo evidencia a conveniência de um método expedito e eficaz para a negativa de seguimento de tais recursos - que, a despeito da inexpressividade dos temas suscitados, não são contidos pelo filtro hoje existente, pensado para macrolides.
7. Sem a pretensão de formar precedentes abrangentes e vinculantes – uma característica do Plenário Virtual -, a sistemática introduzida pela Emenda Regimental 54/2020 objetiva uma ágil rejeição dos recursos desprovidos de repercussão geral, por meio de uma fundamentação concisa do Relator.
8. Esta solução precede a análise do extenso repertório de pressupostos recursais de admissibilidade, que, portanto, só será realizada caso o recurso ultrapasse o crivo de relevância definido nos novos parágrafos do art. 326 do RISTF.
9. As recentes disposições regimentais aqui enfocadas, de cunho procedimental, aplicam-se imediatamente, inclusive aos recursos extraordinários pendentes de julgamento. Com efeito, tais regras apenas estabelecem uma técnica para a aferição de um requisito recursal preexistente. E garantem à parte a possibilidade de submeter seu RE ao Plenário, de modo que não há qualquer perda, ou redução, de direito ou prerrogativa processual.
10. No caso concreto, o Recurso Extraordinário foi interposto em ação ajuizada por pessoa participante de plano de previdência privada, objetivando a revisão do valor dos seus proventos. Nas razões do RE, a parte autora alega que o acórdão recorrido desrespeitou o princípio constitucional da isonomia, pois negou-lhe o cálculo de seu benefício na forma da Resolução 1969/2006, do Conselho Diretor da Caixa Econômica Federal, embora o referido ato normativo tenha sido aplicado a outros participantes, em situação idêntica.
11. A questão recursal não transpõe os limites da causa, nem o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
12. Na parte do RE dedicada à demonstração da relevância da matéria, conforme exigem o § 3º do art. 102 da Constituição e o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, a recorrente tampouco apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema recursal, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos; os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico.
13. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
14. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1273640 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 24-09-2020)” 

O presente Recurso Extraordinário busca o reconhecimento da inconstitucionalidade da contribuição à Diretoria de Portos e Costas (DPC), prevista na Lei 5.461/1968, após a alteração do art. 149 da Constituição, promovida pela Emenda 33/2001.
Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a  repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo. 
No presente caso, a parte recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presença de repercussão geral. 
De todo modo, da análise dos autos, verifica-se que a questão controvertida não extrapola os limites da causa e o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
Diante do exposto, com base no art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.

Publique-se. 

Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente